Tribunal: TJSP
Processo: 1065065-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065065-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO GERENT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado REDE D OR SÃO LUIZ
S/A UNIDADE CRIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065065-52.2019.8.26.0100 -Voto no 2867
2
VOTO No: 2867
APEL.No: 1065065-52.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (40a V.C. DO F. CENTRAL)
APTE. : MARCELO GERENT (JG)
APDO. : REDE D'OR SÃO LUIZ S/A UNIDADE CRIANÇA
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. R. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
HOSPITALAR
INADIMPLIDA.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta pelo autor, nos autos de ação
declaratória c.c. indenização, embasada em negativação que diz indevida, cujos
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls.
210/213, da MM. Juíza de Direito PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI, que
firmou sua convicção no fato de que a ré demonstrou a relação jurídica que
gerou a negativação em exercício regular de direito, já que o respectivo valor
não foi adimplido. Sucumbência infligida ao autor, com honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Sustenta que o valor negativado é indevido, pois
decorrente de atendimento hospitalar coberto por sua seguradora (UNIMED).
Nessa toada, aduz que ela é que deveria ter sido negativada e, na pior das
hipóteses, o réu deveria ter pedido sua intervenção como terceira.
Ainda nesse vértice, relata que a ré não demonstrou que
tentou a cobrança em face da UNIMED, apresentando contestação padrão em
que consta que tentou a cobrança em face do BRADESCO, pessoa jurídica
estranha aos autos.
Assim, conclui que a negativação é indevida, sendo de
rigor a reforma da sentença, com a declaração de inexigibilidade do débito, bem
como com a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
Com
contrarrazões,
sem
preparo
em
virtude da
gratuidade de justiça, vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.
Não era o caso de intervenção de terceiros, pois o autor
não está sendo cobrado em juízo, hipótese que, em tese, poderia albergar a
denunciação da lide, embora boa parte da jurisprudência não a aceite sequer
em tal hipótese, por trazer fato novo ao processo.
No mérito, a sentença não comporta reforma.
De início, chama atenção o fato de que o autor, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065065-52.2019.8.26.0100 -Voto no 2867
3
petição inicial, afirmou desconhecer o débito, mas, após a apresentação de
contestação, mudou sua versão, lembrando-se que seu filho foi internado no
hospital réu.
Nessa toada, vale destacar que do documento de fls. 184
consta que internação foi “PARTICULAR”, o que põe por terra a tese do autor
de que possuiu plano de saúde e que sua seguradora, UNIMED, é que devia
arcar com as despesas.
De qualquer forma, ainda que se aceite a tese em
questão, é certo que o réu afirmou que a seguradora não arcou com o
pagamento, sendo irrelevante, nesse ponto, que tenha informado o nome errado
da empresa (Bradesco, ao invés de Unimed) na contestação.
Relevante destacar neste passo que, diante da ausência
de verossimilhança das alegações do autor, que sequer se lembrou que seu
filho foi internado, não há que se falar em inversão do ônus da prova (CDC, art.
6, VIII), razão pela qual incumbia a ele demonstrar que a UNIMED cobriu os
gastos do hospital. Como não o fez, deve ser considerado legítimo o débito em
discussão, já que de responsabilidade dele, e não da operadora.
Por fim, consigne-se que o valor do serviço restou
incontroverso, se o autor não impugnou o conteúdo do documento de fls. 183.
Em síntese, a inconsistente pretensão inicial não mereceu
jamais vingar.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos do réu para 15%
do valor da causa (CPC, art. 85, § 11), repisada em favor do autor, porém, a
gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator